Tribunal: TRF3
Processo: 5013499-79.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
183/907)

5013499-79.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013499-79.2024.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MARIA JOSE REIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANAINA MARQUES DE ALMEIDA GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS POR TUTELA ANTECIPADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para conceder pensão por morte, confirmando tutela antecipada que determinou a implantação do benefício. O juízo de origem fixou o termo inicial na data da citação, indeferiu o pedido de indenização por dano moral e reconheceu a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do requerimento administrativo, diante da existência de início de prova material apresentado ao INSS; (ii) saber se há direito à indenização por dano moral em razão do indeferimento administrativo do benefício; (iii) saber se devem ser compensadas, em liquidação, as parcelas pagas por força da tutela antecipada e eventuais diferenças decorrentes de erro no cálculo da renda mensal inicial; e (iv) saber se deve ser afastada a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

O processo administrativo foi instruído com documentos aptos a demonstrar indícios da união estável entre a autora e a segurada falecida, tais como certidão de óbito com indicação de convivência, seguro de vida com a autora como beneficiária e documentos que demonstram residência comum, atendendo à exigência de início de prova material prevista na legislação previdenciária.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, quando o requerimento administrativo é acompanhado de documentação suficiente para análise do pedido e o INSS deixa de oportunizar a adequada complementação probatória, é possível fixar a data de início do benefício na data do requerimento administrativo, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos naquela ocasião.

O indeferimento administrativo do benefício, quando realizado no exercício regular da atividade administrativa e sem demonstração de ilegalidade ou abuso, não configura, por si só, dano moral indenizável.

As parcelas recebidas em razão da tutela antecipada devem ser compensadas por ocasião da liquidação da sentença, momento em que também deverão ser apuradas eventuais diferenças decorrentes de erro no cálculo da renda mensal inicial do benefício.

A sucumbência recíproca deve ser afastada, pois o pedido principal da demanda — concessão da pensão por morte — foi acolhido, configurando-se decaimento mínimo da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo (20.06.2023), determinar a compensação das diferenças relativas ao cálculo da renda mensal inicial do benefício e afastar a sucumbência recíproca, mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento: “1. Havendo início de prova material suficiente apresentado no processo administrativo, é possível fixar a data de início da pensão por morte na data do requerimento administrativo. 2. O indeferimento administrativo de benefício previdenciário, por si só, não configura dano moral indenizável. 3. As parcelas recebidas por força de tutela antecipada devem ser compensadas na liquidação da sentença, inclusive quanto a eventuais diferenças decorrentes de erro no cálculo da renda mensal inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 16, § 5o, e 74; Decreto no 3.048/1999, art. 151; CPC/2015, arts. 85, §§ 4o e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.913.152/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF3, AC no 2006.61.14.006286-8, Rel. Juiz Fed. Conv. Hong Kou Hen, 9a Turma, j. 13.07.2009; TRF3, AC no 2006.03.99.043030-3, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, 10a Turma, j. 19.06.2007.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013499-79.2024.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: MARIA JOSE REIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANAINA MARQUES DE ALMEIDA GUIMARAES - SP486268-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada por MARIA JOSÉ REIS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de pensão por morte, em decorrência do falecimento de Gislaine Alves dos Santos, ocorrido em 17 de março de 2023, além de indenização por dano moral, em razão do indeferimento administrativo do benefício.

Tutela antecipada deferida no curso da demanda, a fim de compelir o INSS a proceder à implantação do benefício.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a Autarquia Previdenciária à concessão do benefício pleiteado, a contar da data da citação, com parcelas acrescidas dos consectários legais, confirmando os efeitos da tutela. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente. Foi fixada a sucumbência recíproca (id 359502194 – p. 1/20).

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença, a fim de que o termo inicial do benefício seja fixado na data do requerimento administrativo. Sustenta ter sido o processo administrativo instruído com início de prova material suficiente ao reconhecimento de sua dependência econômica em relação à falecida segurada. Reitera o pedido de indenização por dano moral, decorrente do indeferimento administrativo do benefício. Pleiteia, ademais, que fique consignado o dever do INSS em proceder à compensação de todas as diferenças decorrentes do cálculo incorreto do valor da renda mensal inicial da pensão, desde a data da implantação do benefício por força da tutela antecipada. Pugna que seja afastada a sucumbência recíproca (id. 359502195 – p. 1/14).

O INSS não apelou não apresentou contrarrazões.

Processado o recurso os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista a ausência de impugnação quanto ao mérito da demanda, o recurso se restringe à apreciação do termo inicial da pensão por morte, quanto ao pedido de indenização por dano moral, a compensação das parcelas auferidas em valor inferior ao devido e no tocante ao afastamento da sucumbência recíproca, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

TERMO INICIAL

O termo inicial do benefício de pensão por morte, segundo o art. 74 da Lei no 8.213/91, com a redação conferida pela Lei no 13.846, de 18 de junho de 2019, será a data do óbito, caso requerido em até cento e oitenta dias após a sua ocorrência, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes.

A r. sentença fixou os efeitos financeiros e a quitação das parcelas atrasadas a contar da data da citação do INSS, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, ao fundamento de não ter sido o requerimento administrativo instruído com prova documental mínima que permitisse ao INSS reconhecer a alegada união estável vivenciada entre a parte autora e a falecida segurada.

Cabe destacar que, de acordo com o julgamento do REsp 1.913152/SP e do REsp 1.905830/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, sob a sistemática de recurso repetitivo, referente ao TEMA 1124, julgado em 08/10/2025, com publicação do acórdão em 06/11/2025, restou firmada a seguinte tese:

“Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação”.

Da cópia do processo administrativo que instrui a demanda, verifica-se ter sido instruído com os seguintes documentos:

- certidão de óbito, da qual constou que, por ocasião do falecimento, ocorrido em 17 de março de 2023, a segurada tinha por endereço a Rua dos Marceneiros, no 92, apt. 44, bloco “c”, na cidade Tiradentes, em São Paulo – SP. No mesmo documento restou assentado que com a parte autora a de cujus convivia em união estável (id. 359502157 – p. 16);

- apólice de seguro residencial, celebrado em 04 de novembro de 2004, entre a de cujus e Itaú Seguros, referente ao imóvel situado na Rua dos Marceneiros, no 92, apt. 44, bloco “c”, na cidade Tiradentes, em São Paulo – SP (id. 359502157 – p. 14);

- seguro de vida, tendo a de cujus como proponente e a parte autora como beneficiária, celebrado em 10 de março de 2003 (id. 359502157 – p. 15);

- carnê de IPTU, atinente ao exercício fiscal de 2021, tendo a parte autora como titular do imóvel residencial situado na Rua dos Marceneiros, no 92, apt. 44, bloco “c”, na cidade Tiradentes, em São Paulo – SP (id. 359502157 – p. 18).

Em atenção à carta de exigências, expedida pelo INSS, em 26 de junho de 2023, ainda foram trazidos aos autos de processo administrativo a fatura de energia elétrica, emitida em nome da parte autora, atinente ao mês de junho de 2023, a qual a vincula ao imóvel residencial situado na situado na Rua dos Marceneiros, no 92, apt. 44, bloco “c”, na cidade Tiradentes, em São Paulo – SP, além das certidões de nascimento da autora e da segurada falecida.

Nos termos do art. 151 do Decreto no 3.048/99, havia elementos mínimos que propiciavam, ao menos, a realização de justificação administrativa.

É importante observar que o decisum proferido na presente demanda, ao reconhecer comprovada a união estável e, consequentemente, a dependência econômica da autora em relação à segurada falecida, não se pautou, exclusivamente, na sentença proferida pela justiça estadual, mas sobretudo em provas documentais que já existiam, por ocasião do requerimento administrativo.

Tais documentos atendiam a exigência preconizada pelo §5o do art. 16 da Lei no 8.213/91, porquanto emitidos no período de vinte e quatro meses imediatamente anteriores ao óbito.

Considerando que o óbito ocorreu em 17 de março de 2023, fixo o termo inicial e os efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo protocolado em 20 de junho de 2023.

DA COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS AUFERIDAS EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO

A autora demonstrou no curso da demanda que, por ocasião da implantação da pensão por morte, por força da tutela antecipada, ter havido erro no cálculo da renda mensal inicial, o qual, na sequência, foi corrigido pelo INSS.

Por ocasião da liquidação da sentença, deverá ser compensado o valor das parcelas já auferidas em razão da antecipação da tutela.

Na mesma ocasião, deverão ser apuradas as diferenças entre o valor da renda mensal inicial – R.M.I. calculada inicialmente pelo INSS, por ocasião da implantação do benefício, decorrente da tutela antecipada, e aquele que foi corrigido, em razão de erro material.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA

No que se refere aos honorários advocatícios, merece ser afastada a sucumbência recíproca, tendo em vista que o objetivo principal da ação era a concessão da pensão por morte e esta foi concedida.

De acordo com o art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, se um dos litigantes decai de parte mínima do pedido, o outro responde, por inteiro, pela verba honorária.

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

A reparação por dano moral tem seu fundamento no suposto ato ilícito praticado pela Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exsurgindo daí o nexo causal entre a lesão suportada pelo segurado e seu direito à concessão do benefício pretendido junto ao Instituto Autárquico que o indeferiu.

Tenho que a reparação por danos morais pressupõe a prática inequívoca de ato ilícito, que implique diretamente lesão de caráter não patrimonial a outrem, inocorrente nos casos de indeferimento ou cassação de benefício, tendo a Autarquia Previdenciária agido nos limites de seu poder discricionário e da legalidade, mediante regular procedimento administrativo, o que, por si só, não estabelece qualquer nexo causal entre o ato e os supostos prejuízos sofridos pelo segurado, aliás, aspecto do qual se ressentiu a parte de comprovar nos autos. Precedentes TRF3: 9a Turma, AC no 2006.61.14.006286-8, Rel. Juiz Fed. Conv. Hong Kou Hen, j. 13/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1617; 10a Turma, AC no 2006.03.99.043030-3, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, j. 19/06/2007, DJU 04/07/2007, p. 338.

Improcedente, pois, o pedido de ressarcimento em questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reformar a sentença e fixar o termo inicial do benefício a contar da data do requerimento administrativo (20/06/2023), afastar a sucumbência recíproca e determinar a compensação de eventuais diferenças decorrentes de erro de cálculo do valor da renda mensal inicial, mantendo a improcedência do pedido de indenização por dano moral, na forma da fundamentação. Mantenho a tutela concedida.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS POR TUTELA ANTECIPADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para conceder pensão por morte, confirmando tutela antecipada que determinou a implantação do benefício. O juízo de origem fixou o termo inicial na data da citação, indeferiu o pedido de indenização por dano moral e reconheceu a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do requerimento administrativo, diante da existência de início de prova material apresentado ao INSS; (ii) saber se há direito à indenização por dano moral em razão do indeferimento administrativo do benefício; (iii) saber se devem ser compensadas, em liquidação, as parcelas pagas por força da tutela antecipada e eventuais diferenças decorrentes de erro no cálculo da renda mensal inicial; e (iv) saber se deve ser afastada a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

O processo administrativo foi instruído com documentos aptos a demonstrar indícios da união estável entre a autora e a segurada falecida, tais como certidão de óbito com indicação de convivência, seguro de vida com a autora como beneficiária e documentos que demonstram residência comum, atendendo à exigência de início de prova material prevista na legislação previdenciária.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, quando o requerimento administrativo é acompanhado de documentação suficiente para análise do pedido e o INSS deixa de oportunizar a adequada complementação probatória, é possível fixar a data de início do benefício na data do requerimento administrativo, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos naquela ocasião.

O indeferimento administrativo do benefício, quando realizado no exercício regular da atividade administrativa e sem demonstração de ilegalidade ou abuso, não configura, por si só, dano moral indenizável.

As parcelas recebidas em razão da tutela antecipada devem ser compensadas por ocasião da liquidação da sentença, momento em que também deverão ser apuradas eventuais diferenças decorrentes de erro no cálculo da renda mensal inicial do benefício.

A sucumbência recíproca deve ser afastada, pois o pedido principal da demanda — concessão da pensão por morte — foi acolhido, configurando-se decaimento mínimo da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo (20.06.2023), determinar a compensação das diferenças relativas ao cálculo da renda mensal inicial do benefício e afastar a sucumbência recíproca, mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento: “1. Havendo início de prova material suficiente apresentado no processo administrativo, é possível fixar a data de início da pensão por morte na data do requerimento administrativo. 2. O indeferimento administrativo de benefício previdenciário, por si só, não configura dano moral indenizável. 3. As parcelas recebidas por força de tutela antecipada devem ser compensadas na liquidação da sentença, inclusive quanto a eventuais diferenças decorrentes de erro no cálculo da renda mensal inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 16, § 5o, e 74; Decreto no 3.048/1999, art. 151; CPC/2015, arts. 85, §§ 4o e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.913.152/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); TRF3, AC no 2006.61.14.006286-8, Rel. Juiz Fed. Conv. Hong Kou Hen, 9a Turma, j. 13.07.2009; TRF3, AC no 2006.03.99.043030-3, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, 10a Turma, j. 19.06.2007.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reformar a sentença e fixar o termo inicial do benefício a contar da data do requerimento administrativo (20/06/2023), afastar a sucumbência recíproca e determinar a compensação de eventuais diferenças decorrentes de erro de cálculo do valor da renda mensal inicial, mantendo a improcedência do pedido de indenização por dano moral, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão